Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-37.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por ato infracional análogo ao crime de receptação (art. 180, "caput", do CP), em virtude da condução de motocicleta furtada, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação para receptação culposa, além de impugnar a medida socioeducativa de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença de provas suficientes para a caracterização do dolo do adolescente na receptação, assim como a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação, à luz das circunstâncias sociais e familiares do representado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As versões do adolescente quanto ao desconhecimento da origem ilícita do bem não se mostram convincentes, uma vez que as circunstâncias do caso indicam o dolo de receptação, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
4. Inviável, também, a desclassificação do ato para o equivalente à modalidade culposa, pois eventual inobservância do dever objetivo de cuidado não deve ser presumida. Conforme orientação do STJ, “no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova” (STJ, AgRg no REsp 1870835, Ministro Messod Azulay, 5a Turma, DJEN 14/08/2025).
5. A medida socioeducativa de internação foi aplicada considerando o histórico infracional, a reincidência em atos infracionais graves e a necessidade de intervenção mais enérgica, diante da ineficácia das medidas anteriores. O contexto social e familiar do adolescente justifica a decisão, pois as medidas em meio aberto se mostraram insuficientes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.